Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715823-04.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO BRIGAGAO VIEIRA FARIA, NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS LTDA RECORRIDO: NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS LTDA, THIAGO BRIGAGAO VIEIRA FARIA DESPACHO Verifica-se que a parte recorrente NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA apresentou procuração nos autos. Contudo, não há documentação que comprove os poderes de representação dos signatários, uma vez que os anexados atos constitutivos da empresa não fornecem informação sobre os signatários da procuração de ID 70413715. Dessa forma, concedo prazo de 48h para a devida regularização da representação processual, mediante a apresentação dos demais atos constitutivos, a fim de comprovar que os subscritores da procuração detém poderes para representar a empresa, sob pena de não conhecimento do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA